Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749583-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO EDUARDO DA COSTA ALVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão da 4o NUVIMEC que, nos autos da representação pré-processual de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, protocolada por CLAUDIO EDUARDO DA COSTA ALVES. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL foi intimada para recolher preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Apresentou petição: juntou guia e comprovante de pagamento que não dizem respeito ao processo (ID 66817196). O recurso não foi conhecido, por ser inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. A agravante apresenta nova petição para “ESCLARECER que a guia e comprovante de pagamento do recurso interposto estão juntados sob ID. 66450628”. Todavia, o referido ID sequer faz parte do processo. Nada a prover. Publique-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator